Tribunal: TJDFT
Processo: 0700019-15.2018.8.07.0017
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA. REGIME DE VISITAS. MELHOR INTERESSE DO MENOR. ALTERAÇÃO DOS FATOS APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de ação de fixação de guarda, regime de visitas e de alimentos em favor de filho menor.
2. Com a alteração da realidade fática que formou o convencimento do magistrado para fundamentar a r. sentença, a mesma deve ser alterada para que o provimento judicial se adeque ao atual arranjo familiar.
3. Apelo da ré conhecido e provido. Apelo do autor conhecido e não provido.